Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), JOCINEIA CAMPOS SILVA - CPF: 949.579.081-68 (AGRAVANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (AGRAVADO), ALAIN ROBSON BORGES - CPF: 690.718.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA QUE A PARTE CREDORA INDIQUE DADOS BANCÁRIOS AO ADMINISTRADOR JUDICIAL E APRESENTE PROCURAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES – DESNECESSIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO - ALVARÁ EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - POSSIBILIDADE - NOME DA SOCIEDADE CONSTANTE DA PROCURAÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

Não se mostra necessária nova indicação de dados bancários e juntada de nova procuração para levantamento de valores, quando já existente procuração com outorga de poderes, a advogados integrantes de uma sociedade, em fase de cumprimento de sentença.

“(...) O artigo 15, § 3º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), determina que, no caso de serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos causídicos e indicar a sociedade de que façam parte. Legítima é a pretensão de expedição de alvará em nome da sociedade de advogados quando o nome desta consta da procuração outorgada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.580634-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 07/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JOCINEIA CAMPOS SILVA,
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Falência da Agravada – COTTON – KING LTDA (Autos de n.
0029375-91.2010.8.11.0041), determinou que os credores indicassem seus dados bancários diretamente ao administrador judicial por e-mail, além de procuração com poderes específicos caso seja indicada conta de terceira pessoa para recebimento de valores, com o respectivo CPF.

Em síntese, a Agravante alega que a providência determinada pelo Juízo singular foi encaminhada para a Administradora Judicial, em 25/11/2021, e que também foi enviada por diversas vezes a procuração com poderes especiais para que os Procuradores da Agravantes possam receber em nome desta, constando, inclusive constando tal procuração quando da habilitação do crédito; todavia, tal situação tem sido desconsiderada tanto pelo Juízo “a quo”.

Assevera que “(...)
é totalmente ilegal a negativa de que possam os causídicos receberem os valores em nome de sua cliente, tanto pelo Juízo de piso como pela administradora judicial, que remetem a apresentação de nova procuração, o que se reveste em patente abusividade, visto que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no tocante a matéria é de que podem sim os Advogados constituídos por procuração ad judicia e com poderes especiais proceder o levantamento de alvarás judiciais, receber e mesmo dar quitação”.

Sustenta que existem os requisitos para que seja concedida “(...) liminar recursal a fim de que seja revogado a decisão interlocutória recorrida, a fim de que a administradora proceda o repasse dos valores a credora agravante através de seus causídicos devidamente constituídos e com poderes específicos e especiais para receber valores judiciais em seu nome, imediatamente, já que, a decisão atacada se reveste de patente ilegalidade e afronta aos ditames do artigo 105, § 4º, do CPC: § 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”.

No mérito, pede o provimento do agravo ratificando-se os termos da liminar requerida.

O pleito liminar foi deferido.

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, por meio de petição (ID. Num. 159150160) vem noticiar a prejudicial de julgamento de mérito, ante ao pagamento realizado.

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela conversão do julgamento em diligência para a intimação da parte Agravante, a fim de se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do recurso.

A Agravante requereu que o feito fosse julgado, provendo-se o agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça, opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que nos autos de Falência da Agravada – COTTON – KING LTDA (Autos de n.
0029375-91.2010.8.11.0041), determinou que os credores indicassem seus dados bancários diretamente ao administrador judicial por e-mail, além de procuração com poderes específicos caso seja indicada conta de terceira pessoa para recebimento de valores, com o respectivo CPF, atingindo, portanto, a Agravante: JOCINÉIA CAMPOS SILVA.

Pois bem. Após a breve instrução deste recurso, em que compareceu o Administrador Judicial, o qual, inclusive, pugnou pela perda de objeto, em razão do pagamento; o que foi rechaçado pela parte Agravante, eis que tal circunstância ocorreu não de maneira voluntária, mas por ordem judicial – em cumprimento de decisão liminar neste agravo, posiciono-me pela viabilidade do provimento deste recurso.

Revigoro a decisão liminar, eis que há nos autos “PROCURAÇÃO – “AD JUDICIA” em que a credora – Agravante outorga aos advogados – Drs. RUBI FACHIN – OAB/MT 3.799 e JOSÉ ADELAR DAL PISSOL – OAB/MT 2.838 – poderes para o foro em geral com a cláusula “ad judicia et extra” para, entre outros, dar e receber quitação, receber valores e alvarás judiciais, (...) retirar alvarás em Cartório (...)”, de modo que não há necessidade de nova procuração com poderes específicos.

Portanto, desnecessária a obrigatoriedade imposta a Agravante:

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEPÓSITO JUDICIAL - PROCURAÇÃO - PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO - ALVARÁ EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - POSSIBILIDADE - NOME DA SOCIEDADE CONSTANTE DA PROCURAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO MANDADO - DESNECESSIDADE. Havendo procuração com outorga de poderes, a advogados integrantes de uma sociedade, para receber e dar quitação é desnecessária a juntada de nova procuração atualizada, na fase de cumprimento de sentença, para levantamento de valores pela sociedade de advogados. O artigo 15, § 3º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), determina que, no caso de serviços advocatícios prestados por sociedade de advogados, as procurações devem ser outorgadas individualmente aos causídicos e indicar a sociedade de que façam parte. Legítima é a pretensão de expedição de alvará em nome da sociedade de advogados quando o nome desta consta da procuração outorgada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.580634-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 07/04/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALÊNCIA - CRÉDITOS TRABALHISTAS - PROCURAÇÃO - PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO - ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL - RECURSO PROVIDO.

- Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o advogado legalmente constituído, com poderes para receber e dar quitação, tem direito à expedição de alvará em seu nome, para levantamento de depósitos judiciais que favorecem seus constituintes. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.95.003114-3/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2013, publicação da súmula em 18/02/2013)”.

E com tais circunstâncias, julgo pertinentes as razões do agravo, que coadunam com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, à luz do artigo 105 e parágrafos do CPC. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2020 e concluso ao gabinete em 05/02/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o advogado com poderes especiais para receber e dar quitação tem o direito de requerer, em caso de condenação, a expedição de alvará em seu nome. 3. Alguns atos processuais somente podem ser praticados pelo advogado que tem poderes especiais para tanto. São eles: receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica (art. 105 do CPC/2015). Vale dizer que, para tais atos, é imprescindível menção expressa no instrumento de procuração. 4. O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação “tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais” (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5º, § 2º, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. 5. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ – Resp 1.885.209 - MG (2020/0179173-3) – Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 11/05/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023